Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713147-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão de ID 189968552, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença movida por LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS em desfavor do agravante. Na decisão objurgada, determinou-se que a parte executada, ora agravante, realizasse o pagamento do débito remanescente do cumprimento de sentença em questão, nos seguintes termos: (...) Verifico que a presente discussão diz respeito somente a questão de direito, já que as partes discordam quanto à necessidade de atualização monetária dos valores a serem pagos pela PREVI à autora. Portanto, desnecessária a nomeação de perito, pois, uma vez fixado o direito, basta a realização de meros cálculos aritméticos que não demandam atuação técnica. Isto posto, cabe dizer que assiste razão à exequente. De fato os valores pagos pela devedora deveriam ter sido atualizados pelo INPC e acrescidos de juros até a data do efetivo adimplemento. Veja-se que tais parâmetros foram fixados na sentença de ID. 64143867 e, assim, devem ser observados: "[...] pague as diferenças de valores de complementação da aposentadoria em função da recomposição do salário-de-participação, desde novembro de 2007 até a efetiva incorporação em folha da diferença, devendo ser atualizados pelo INPC a contar do pagamento a menor de cada parcela do benefício, acrescido de juros moratórios a partir da citação". Considerando que os valores homologados ao ID. 119474736 incluem o cálculo de tais consectários somente até julho de 2021, é necessária a sua inclusão a partir desta data até o dia do efetivo pagamento. Ante o exposto, é devida a inclusão de correção monetária (pelo índice INPC, conforme regulamento da Previdência e previsto em sentença) e de juros moratórios tanto sobre o montante de R$55.819,75 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) quanto sobre a parcela de R$604,32 (seiscentos e quatro reais e trinta e dois centavos) que deveria ter sido incorporada ao contracheque da credora desde agosto/2021, em observância ao princípio da reparação integral. Diante disso, constata-se que os cálculos apresentados pela exequente no ID. 188351643 estão corretos, pois observaram todos os parâmetros estabelecidos acima, motivo pelo qual merecem ser homologados. Fica a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL intimada para realizar o pagamento do débito remanescente de R$34.976,24 (trinta e quatro mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias. (...) Nas razões recursais, a parte agravante defende a necessidade de nomeação de perito judicial para apuração do valor devido, pois defende que apenas o perito atuarial pode efetuar cálculos e perícias referente à previdência complementar. Assevera a nulidade da decisão agravada - devido à violação aos artigos 11 e 479 do Código de Processo Civil -, porquanto diz que o Juízo não fundamentou a prescindibilidade da revisão ou explicações por parte de perito judicial. A parte agravante argumenta que o “quantum” da homologação foi majorado, de modo que o excesso de execução ocasiona situação de enriquecimento sem causa em favor da exequente, violando os artigos art. 917, § 2o do Código de Processo Civil; e o artigo 884 do Código Civil. Descreve que artigo 18 da LC 109/01 estabelece que as entidades de previdência complementar devem constituir reservas técnicas, que são fundos destinados a garantir o cumprimento das obrigações com os beneficiários. Explica que “a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (déficit nas reservas técnicas), e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Arrazoa a presença da plausibilidade do direito invocado, eis que justifica que a decisão agravada desconsiderou a tese fixada no tema 955 do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo n° 1.312.736/RS. Tece considerações sobre o risco de lesão grave ou de difícil reparação, pois descreve que os valores homologados pelo Juízo são elevados e que a entidade será compelida a efetuar o depósito judicial, o que impacta no equilíbrio atuarial do plano. Esclarece que são mínimas as chances de entidade reaver o excesso depositado, na hipótese da reversão da decisão agravada. Menciona que não há danos a serem sofridos pela parte agravada, caso o efeito suspensivo seja concedido. Destaca-se que caso chegue-se à hipótese em que os valores sejam levantados e posteriormente seja decidido pela incorreção dos cálculos periciais, são mínimas as chances de a entidade reaver o excesso cobrado. Por fim, requer: (...) tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para que seja suspensa o Cumprimento de Sentença, bem como os efeitos dele decorrentes, impedindo que a agravada prossiga com pedido de cumprimento de sentença. No mérito, requer—se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, uma vez que, tratando-se de cálculos atuariais, torna-se necessário que os autos sejam remetidos ao perito para conclusão do trabalho a ele designado, apresentando a evolução do cálculo até a presente data, porquanto os cálculos atuariais homologados encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. (...) Preparo regular (IDs 57461051 e 57461052). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pleito formulado em sede liminar. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença, em que a parte exequente busca o recebimento de valores referente a plano de previdência complementar contratado com a parte agravante. A parte agravante defende a necessidade de nomeação de perito judicial para apuração do valor devido, pois defende que apenas o perito atuarial pode efetuar cálculos e perícias referente à previdência complementar. Em razão da complexidade do tema envolvendo a revisão de benefício de aposentadoria concedida por previdência complementar – com a discussão sobre a necessidade de perícia a ser realizado por perito atuário para verificar a incidência de juros de mora e correção monetária -, torna-se prudente, antes do prosseguimento do cumprimento de sentença, a análise minuciosa dos argumentos trazidos pelo agravante, sob a garantia do exercício do contraditório pela parte contrária, e da perícia técnica atuarial acostada aos autos (IDs-origem 116960188, 113901414, 113901415). Noutro norte, há constatação de perigo de dano, porquanto foi determinada a intimação da parte agravante para que faça o pagamento voluntário do montante restante do cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias. Fato que poderá impactar no equilíbrio atuarial do plano de previdência complementar. No mais, não há danos a serem sofridos pela parte agravada com a concessão do efeito suspensivo, pois, em caso de desprovimento do recurso, o valor a ser recebido poderá ser atualizado por juros e correção monetária pelo período em que o processo de cumprimento de sentença ficar suspenso em decorrência do julgamento do presente recurso. Em análise preliminar da controvérsia, entendo, portanto, necessária a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento devido à necessidade de precaução na análise da presente demanda e ao perigo de dano à parte agravante. Desta feita, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator